Tribunal: TJES
Processo: 5004226-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004226-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO.
“
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022). Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004226-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
SEBASTIÃO LUIS NASCIMENTO
contra a decisão 269.1 prolatada nos autos SEEU nº 0003412-20.2009.8.08.035 pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que unificou as penas impostas ao agravante fixando o regime fechado para seu cumprimento, bem como reconheceu a reincidência como condição pessoal do agravante, de modo a incidir sobre toda a execução.

Nas razões recursais, o agravante argumenta que ao tempo das condenações era primário, de modo que o reconhecimento da reincidência na fase de execução das penas configura ofensa à coisa julgada, à individualização da pena e ao direito penal do fato, pelo que requer a reforma da decisão, a fim de que seja aplicado o cálculo discriminado da pena, com fração individualizada para cada delito cometido.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo não provimento do apelo.

Mantida a decisão agravada, a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Em apertada síntese, em decisão de movimentação 269.1, o juízo de origem proferiu decisão considerando a reincidência como circunstância pessoal do apenado, de modo a atingir todas as suas condenações e, assim, alterar as frações necessárias para a concessão do livramento condicional.

A respeito disso, a defesa agrava da decisão, sob o fundamento de que a decisão do juízo de origem reconhecendo a reincidência e determinando a concretização dos reflexos desse instituto em sede de execução penal macula a coisa julgada, ressuscitando, em prejuízo do apenado, matéria já decidida pelo juízo do conhecimento e protegida pela garantia constitucional da imutabilidade das decisões transitadas em julgado.

A respeito disso, pleiteia pela aplicação do cálculo discriminado da pena, com fração individualizada para cada delito cometido, desconsiderando a reincidência aos delitos em que à época do crime o réu era primário.

Ocorre que a jurisprudência é firme no sentido que “
se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. [...] Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios".
( AgRg no HC n. 498.546/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019).

Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)